Tribunal: TJSP
Processo: 2139335-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139335-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante INSTITUTO
EDUCACIONAL ANA NERY DE BAURU LTDA, é agravado SARA ROBERTA
APARECIDA ZAGATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139335-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21701
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão que
negou o pedido de gratuidade da justiça da autora. Inconformismo.
Com razão. Saldo em conta corrente negativo nos últimos três
meses. Inadimplemento substancial dos devedores da recorrente a
comprometer sua liquidez. Gratuidade processual deferida.
Recurso provido.
VOTO No 21701
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Instituto Educacional Ana Nery de Bauru Ltda. em face da r. decisão (fls. 68
do feito principal) que, em ação monitória movida contra Sara Roberta
Aparecida Zagato, indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante.
Inconformada, alega a demandante, em síntese, que: (A)
“Não se excluirá de apreciação pelo Poder Judiciário, lesão ou ameaça de lesão
a direito, como bem assentado, também como direito fundamental do
indivíduo, nos termos do artigo 5o, inciso XXXV da Carta Política. Daí por que
a súmula no481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.”; (B) “No caso, além de demonstrar a
impossibilidade momentânea de pagar as despesas judiciais o quadro
societário da empresa é meramente simbólica, não existe na prática, pois a
mãe do sócio faleceu restando como único e atual, por força liminar, à frente
da empresa da agravada o que constitui verdadeiro empresário individual,
conforme contrato social.”; e, (C) “Contudo, ainda assim, caso não seja o
entendimento de Vossa Excelência que ao menos permita, nos termos do §6o
do art. 98 do CPC, o deferimento, em caráter alternativo, do pagamento das
custas ao final pelo perdedor.”. Por fim, requer a concessão do efeito
suspensivo ativo ao recurso. O efeito suspensivo ativo foi concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139335-05.2020.8.26.0000 -Voto no 21701
3
FUNDAMENTAÇÃO:
A fls. 25/54 da origem, há extratos demonstrando saldos
negativos na conta corrente da empresa em torno de R$7.000,00 nos meses
de março, abril e maio de 2020.
Além
disso,
conforme
“Relatório
de
Compromissos
Financeiros” a fls. 55/61 do feito principal, nota-se que o rendimento bruto
esperado de R$ 125.512,30 entre 01.2020 a 06.2020 foi prejudicado pelo
inadimplemento de R$ 116.664,14.
Nesse quadro que se descortina, a empresa agravante
mostra situação econômico-financeira modesta, condizente com a gratuidade
processual que requer, sendo, portanto, hipótese de sua concessão.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)